Tribunal: TJSP
Processo: 1011993-71.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA DO CONDUTOR DE SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO OU A QUALQUER OUTRO PROCEDIMENTO CAPAZ DE PERMITIR A CERTIFICAÇÃO DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento da suposta ilegalidade do auto de infração de trânsito lavrado em seu desfavor, em

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA DO CONDUTOR DE SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO OU A QUALQUER OUTRO PROCEDIMENTO CAPAZ DE PERMITIR A CERTIFICAÇÃO DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento da suposta ilegalidade do auto de infração de trânsito lavrado em seu desfavor, em decorrência de sua recusa a se submeter ao teste do etilômetro – inadmissibilidade – higidez do auto de infração de trânsito lavrado em desfavor do impetrante, em razão de recusa de ser submetido a teste para certificar a influência, ou não, de álcool ou outra substância psicoativa – inteligência do art. 165-A, do CTB, que prevê infração administrativa para a simples conduta de recusa do condutor de se submeter a qualquer teste que permita refutar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo desnecessária a prova de existência de qualquer concentração de álcool – sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011993-71.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SERGIO RICARDO CORREA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1011993-71.2019.8.26.0482
APELANTE:
SÉGIO RICARDO CORREA (impetrante)
APELADO:
DIRETOR
DA
332a
CIRETRAN
DE
ALVARES
MACHADO/SP (autoridade impetrada)
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO DETRAN/SP
ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PRESIDENTE
PRUDENTE
VOTO No 17.950
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA AUTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
RECUSA DO
CONDUTOR DE SE SUBMETER AO TESTE DO
ETILÔMETRO
OU
A
QUALQUER
OUTRO
PROCEDIMENTO
CAPAZ
DE
PERMITIR
A
CERTIFICAÇÃO DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB
A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL Pretensão mandamental
do impetrante voltada ao reconhecimento da suposta
ilegalidade do auto de infração de trânsito lavrado em seu
desfavor, em decorrência de sua recusa a se submeter ao
teste do etilômetro inadmissibilidade higidez do auto de
infração de trânsito lavrado em desfavor do impetrante, em
razão de recusa de ser submetido a teste para certificar a
influência, ou não, de álcool ou outra substância psicoativa
inteligência do art. 165-A, do CTB, que prevê infração
administrativa para a simples conduta de recusa do
condutor de se submeter a qualquer teste que permita
refutar a influência de álcool ou outra substância
psicoativa, sendo desnecessária a prova de existência de
qualquer concentração de álcool sentença denegatória da
ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante
desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
3
interposto por SÉGIO RICARDO CORREA, nos autos do
“mandado de segurança” que impetrou contra ato dito
coator
do
DIRETOR
DA
332a
CIRETRAN
DE
ALVARES
MACHADO/SP, tendo a ordem de segurança sido denegada
pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de ter-se mostrado
legítima a conduta adotada pela autoridade de trânsito
estadual, ao lavrar o AIT no 1X2476472 em detrimento do
impetrante, em razão de este ter recusado a se submeter
ao teste do etilômetro ou outro procedimento capaz de
certificar a influência de álcool na condução de veículo
automotor, na forma do art. 165-A, do CTB, consoante r.
sentença de e-fls. 54/58, cujo relatório se adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
61/68),
o
impetrante discorreu acerca da suposta ilegalidade do
bloqueio existente em seu prontuário de motorista e
decorrente de infração de trânsito consistente na mera
recusa a se submeter ao exame de etilômetro, nos termos
do art. 165-A, CTB. Segundo entende, a autuação somente
seria possível caso houvesse outros sinais indicativos
de que estaria conduzindo o seu veículo sob a influência
do álcool, e não em razão da mera recusa, tal qual
efetuado pelos agentes de trânsito. Pugnou, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que fosse concedida a
ordem segurança outrora denegada pela origem.
Recurso
regularmente
processado
e
preparado, tendo transcorrido in albis o prazo para
oferecimento de contrarrazões pela autoridade impetrada
(e-fl. 74).
Parecer
do
ilustre
representante
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
4
Ministério Público pela desnecessidade de intervenção no
feito, em decorrência da disponibilidade do direito em
litígio (e-fls. 49/51).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o impetrante contra a r. sentença
de primeiro grau que denegou a ordem de segurança
pleiteada no writ, sob o fundamento de ter-se mostrado
legítima a conduta adotada pela autoridade de trânsito
estadual, ao lavrar o AIT no 1X2476472 em detrimento do
impetrante, em razão de este ter recusado a se submeter
ao teste do etilômetro ou outro procedimento capaz de
certificar a influência de álcool na condução de veículo
automotor, na forma do art. 165-A, do CTB.
Porém, de acordo com os elementos fático-
probatórios coligidos aos autos, o apelo não comporta
acolhimento.
In casu, colhe-se da peça vestibular que,
aos 04.09.2016, aproximadamente às 19h30, o impetrante
conduzia o veículo de placas ENA0733, oportunidade em
que foi abordado por agentes de trânsito que realizavam
a operação de segurança viária na localidade dos fatos.
Naquela ocasião, os agentes solicitaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
5
que o condutor do veículo se submetesse ao exame do
etilômetro (teste do “bafômetro”), o que, todavia, foi
recusado pelo aqui impetrante (e-fl. 18).
Neste
diapasão,
diante
da
recusa
do
condutor de realizar o teste de etilômetro ou qualquer
outro procedimento capaz de certificar a influência, ou
não, de álcool na direção de veículo automotor,
sobreveio a autuação do impetrante, com fulcro no art.
165-A, do CTB (AIT no 3B9317942).
Ocorre que, de acordo com a compreensão
do condutor, a simples negativa de realização do teste
do etilômetro não serviria de causa legítima à autuação
com fundamento no art. 165-A, do CTB (correspondente ao
art.
277,
§3o, do CTB, antes do advento da LF no
13.281/2016); ao revés, seria indispensável a apuração de
outros sinais que evidenciassem a efetiva alteração da
capacidade psicomotora do condutor, como forma de
legitimar o ato da autoridade de trânsito.
Diante deste cenário, por entender que o
auto de infração de trânsito estaria inquinado de
ilegalidade, impetrou o presente mandado de segurança,
pugnando pela desconstituição do AIT no 1X2476472 e das
penalidades dele decorrentes (e-fls. 01/15).
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o impetrante foi
autuado por recusa a se submeter a “teste, exame clínico,
perícia
ou
outro
procedimento
que
permita
certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
6
estabelecida pelo art. 277”, consoante disposto no art.
165-A cc. art. 277, §3o, do CTB.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei
Federal no 9.503/97) prevê, em seu art. 165, a infração
administrativa de dirigir sob a influência do álcool ou
de qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência, disciplinando (Redação dada pelas LF no
11.705/2008 e LF no 12.760/2012):
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool
ou de qualquer outra substância psicoativa
que determine dependência:
Infração - gravíssima; (redação dada pela Lei no
11.705, de 2008)
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses; (redação
dada pela Lei no 12.760, de 2012)
Medida
Administrativa

recolhimento
do
documento de habilitação e retenção do veículo,
observado o disposto no §4o do art. 270 da Lei
no 9.503, de 23 de setembro de 1997 do Código
de Trânsito Brasileiro. (redação dada pela Lei
no 12.760, de 2012)
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no
período de até 12 (doze) meses. (redação dada
pela Lei no 12.760, de 2012)
Anteriormente, a redação original do art.
276, do CTB1, estabelecia um limite quantitativo certo
1 Art. 276 - A concentração de seis decigramas de álcool por litro de
sangue comprova que o condutor se acha impedido de dirigir veículo
automotor.
Parágrafo único. O CONTRAN estipulará os índices equivalentes para os
demais testes de alcoolemia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
7
de 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue a fim de
que restasse configurada a infração administrativa
(embriaguez ao volante), restringindo significativamente
os meios de prova (teste do etilômetro ou exame de
sangue/alcoolemia), o que, para uma linha de compreensão, tornava inócua a referida norma de trânsito.
Em 2008 (LF no 11.705), a nova disposição
legal passou a disciplinar que qualquer concentração de
álcool por litro de sangue seria passível de infração2.
Momento em que o legislador estendeu o leque probatório
disponível às autoridades estatais, ao prever que “a
embriaguez poderia ser apurada na forma do art. 277”, em
prestígio à maior segurança no trânsito.
Neste sentido, previa o art. 277, §2o, do
CTB, com a redação atribuída pela LF no 11.705/2008:
Art. 277 (...)
§ 2o - A infração prevista no art. 165 deste
Código poderá ser caracterizada pelo agente
de trânsito mediante a obtenção de outras
provas em direito admitidas, acerca dos
notórios sinais de embriaguez, excitação ou
torpor apresentados pelo condutor.
No ano de 2012 (LF no 12.760) foi
alterada novamente a legislação, no intuído de penalizar
2 Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por
litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art.
165. (Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)
Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de tolerância quando a
infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a
legislação metrológica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
8
de forma mais eficaz os condutores de veículo que
dirigem sob a influência de álcool, pois aumentou a
multa de cinco para dez vezes, além de prever a
aplicação de pena em dobro para os casos de reincidência.
Além disso, a aludida LF no 12.760/2012
ampliou as formas de verificação de embriaguez pelos
sinais do condutor, inclusive com prova testemunhal
(Resolução CONTRAN no 432/2013), de modo que dispôs:
Art. 277 (...)
§ 2o - A infração prevista no art. 165 também
poderá ser caracterizada mediante imagem,
vídeo, constatação de sinais que indiquem, na
forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade
psicomotora
ou
produção
de
quaisquer outras provas em direito admitidas.
Ainda, imperioso destacar que o parágrafo
3o do art. 277, do CTB (Redação dada pela LF no
11.705/2008), previa a aplicação das mesmas penalidades
e medidas administrativas estabelecidas no supracitado
art. 165, do CTB, na hipótese do condutor recusar a se
submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput
daquele artigo, ou seja, teste, exame clínico, perícia,
in verbis:
Art. 277 (...)
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165
deste Código ao condutor que se recusar a se
submeter
a
qualquer
dos
procedimentos
previstos no caput deste artigo. (Incluído
pela Lei no 11.705, de 2008)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
9
Conduto, ainda que houvesse previsão de
infração administrativa quanto à recusa ao etilômetro ou
a qualquer dos outros procedimentos previstos no art.
277, do CTB, mostrava-se imprescindível a comprovação de
que o condutor dirigia sob a influência de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa, em razão da
expressa remissão ao tipo legal do art. 165 do CTB, cuja
redação previa uma conduta ativa por parte do infrator -
Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra
substância psicoativa que determine dependência.
Diante disso, em 05.2016, foi editada a
LF no 13.281, a qual incluiu o art. 165-A ao CTB (com
vacatio legis de 180 dias após a publicação), prevendo
um tipo legal específico para o condutor que se
recusasse a se submeter a teste, exame clínico, perícia
ou outro procedimento que permita certificar influência
de álcool ou outra substância psicoativa. In verbis:
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância
psicoativa, na forma estabelecida pelo art.
277:
Infração gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida
administrativa
-
recolhimento
do
documento de habilitação e retenção do veículo,
observado o disposto no § 4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no
período de até 12 (doze) meses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
10
Destarte, a partir da vigência plena da
LF no 13.281/2016, a mera recusa ao teste do etilômetro
ou a qualquer outro procedimento que permita certificar
a influência de álcool será considerada uma infração
administrativa gravíssima, punida da mesma forma como se
o condutor estivesse dirigindo sob a influência de
álcool ou outra substância psicoativa (vide art. 165 do
CTB).
Observa-se,
portanto,
que,
após
a
alteração legislativa, o condutor que se recusar a ser
submetido ao teste de etilômetro somente não incidirá na
tipicidade formal do art. 165-A, do CTB, caso se submeta
espontaneamente
a
outro
“procedimento
técnico
ou
científico” capaz de certificar a influência de álcool
ou outra substância psicoativa na condução do veículo.
A efetiva influência do álcool ou de
outra substância psicoativa passa a ser irrelevante para
os estritos fins da infração administrativa do art. 165-
A, do CTB, cuja tipificação pressupõe tão-somente uma
postura “negativa” do condutor em se submeter aos
procedimentos
técnico-científicos
postos
à
sua
disposição.
Ou seja, caso o condutor se disponha a
realizar qualquer um dos procedimentos, não mais poderá
incidir na figura típica do art. 165-A, mas sim nas
demais hipóteses legais, a depender da influência, ou
não, do álcool ou de outra substância psicoativa na
condução do veículo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
11
Não por outra razão, com a edição da LF
no 13.281/2016, alterou-se a redação do §3o, do art.
277, do CTB. Confira-se:
Art. 277. (...)
§3o - Serão aplicadas as penalidades e
medidas administrativas estabelecidas no art.
165-A deste Código ao condutor que se recusar
a se submeter a qualquer dos procedimentos
previstos no caput deste artigo.
Nota-se, pois, que a ação do Poder
Legislativo, sob o pretexto de resguardar a segurança no
trânsito, acabou por equiparar, ao menos sob o aspecto
sancionatório, as condutas de: recusa a se submeter a
procedimento capaz de certificar a direção de veículo
automotor sob a influência de álcool ou outra substância
psicoativa (postura negativa) e de dirigir sob a
influência de álcool ou outra substância psicoativa
(postura ativa).
Com efeito, antes da LF no 13.281/2016, o
condutor era punido pela infração do art. 165, do CTB
(dirigir
sob
a
influência
de
álcool/substância
psicoativa), mesmo sem prova de que ele estava sob a
influência dessas substâncias, por força da remissão
contida no §3o, do art. 277, em sua redação anterior. A
punição era feita, assim, com base em uma presunção
legal: Recusou-se a fazer o teste, logo, presumo que
incidiu no tipo administrativo do art. 165, com a
aplicação das sanções correspondentes.
Ocorre que esse sistema de presunção era

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
12
de constitucionalidade extremamente duvidosa, o que
gerava questionamentos junto ao Poder Judiciário que, em
não
raras
oportunidades,
anulava
as
autuações
administrativas firmadas neste dispositivo.
A nova redação do §3o do art. 277,
promovida pela LF no 13.281/2016, não mais pune o
condutor com base em uma presunção. Criou-se nova
infração administrativa que agora sanciona o indivíduo
que se recusa a cumprir a obrigação legal prevista no
art. 277.
Assim, o condutor poderá, a critério da
autoridade, “ser submetido a teste, exame clínico, perícia
ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos
permita certificar influência de álcool ou outra substância
psicoativa que determine dependência”. Caso não cumpra esse
dever, receberá uma punição administrativa, não por ter
dirigido sob a influência de álcool, mas sim por não ter
atendido à determinação da autoridade de trânsito.
Portanto,
não
mais
se
presume
a
embriaguez, em decorrência da negativa do condutor de
veículo automotor à submissão dos exames estabelecidos
no CTB para aferição da capacidade psicomotora. Esta
alteração normativa foi essencial para afastar eventuais
alegações no sentido da incompatibilidade da regra da
legislação
de
trânsito
para
com
as
garantias
constitucionais que asseguram a prevalência da presunção
de não culpabilidade e de não autoincriminação.
Este, aliás, foi o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
13
julgamento
do
REsp
no
1.677.380/RS,
divulgado
no
Informativo no 612 da Corte:
(...) Tema: Teste de alcoolemia, etilômetro
ou bafômetro. Recusa em se submeter ao exame.
Sanção administrativa. Art. 277, § 3o c/c
art. 165 do CTB. Autonomia das infrações.
Identidade de penas. Desnecessidade de prova
da embriaguez.
Destaque: A sanção do art. 277, § 3o, do CTB
dispensa
demonstração
da
embriaguez
por
outros meios de prova, uma vez que a infração
reprimida não é a de embriaguez ao volante,
prevista no art. 165, mas a de recusa em se
submeter aos procedimentos do caput do art.
277, de natureza instrumental e formal,
consumada com o comportamento contrário ao
comando legal.
Informações do Inteiro Teor: Discute-se a
consequência
administrativa
da
recusa
do
condutor de veículo automotor a se submeter a
teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância
psicoativa. O art. 165 do CTB prevê sanções e
medidas administrativas para quem dirigir sob
a influência de álcool ou de qualquer outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência. Já o art. 277, § 3o, na redação
dada pela Lei n. 11.705/2008, determina a
aplicação das mesmas penalidades e restrições
administrativas do art. 165 ao condutor que
se recusar a se submeter a testes de
alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro
exame que permitam certificar seu estado
(art. 277, caput). Dessume-se haver duas
infrações autônomas, embora com mesmo apenamento: (i) dirigir embriagado; (ii) recusar-se o condutor a se submeter a
procedimentos que permitam aos agentes de
trânsito
apurar
o
seu
estado.
Cumpre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
14
salientar que a recusa em se submeter ao
teste do bafômetro não presume a embriaguez
do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com
a infração ali estabelecida. Apenas enseja a
aplicação
de
idêntica
penalidade
pelo
descumprimento do dever positivo previsto no
art. 277, caput, por remissão ao consequente
legal, como forma de desestimular a obstrução
da fiscalização e a colocação de dificuldades
na apuração da segurança viária. Releva
observar que o art. 277, caput, do CTB se
limita a estipular uma obrigação de fazer
imposta por lei, cuja inobservância acarreta
os efeitos do seu § 3o. A prova da referida
infração é a de descumprimento do dever de
agir. Tão só. Sem necessidade de termo
testemunhal ou outro meio idôneo admitido no
§ 2o do mesmo dispositivo legal. Caso o CTB
não punisse o condutor que descumpre a
obrigação de fazer prevista na legislação na
mesma proporção do desrespeito ao tipo legal
que a fiscalização viária tem o dever de
reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela consequência menos gravosa,
tornando o dever estabelecido do caput do
art. 277 mera faculdade estabelecida em favor
do motorista, em detrimento da real finalidade dos procedimentos técnicos e científicos colocados à disposição dos agentes de trânsito na prevenção de
acidentes. Destarte, a identidade de penas,
mercê da diversidade de tipos infracionais,
nada mais é do que resultado lógico da
previsão adequada na legislação de mecanismo
para assegurar efetividade à determinação de
regras de conduta compatíveis com a política
legislativa
estabelecida
pela
norma.
Outrossim, tem-se que a norma prevista não
afronta o princípio nemo tenetur se detegere,
cuja
origem
remonta
na
garantia
constitucional contra a autoincriminação e no
direito do acusado de permanecer calado, sem
ser coagido a produzir provas contra si

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
15
mesmo. Tal princípio aplica-se de forma
irrestrita aos processos penais, sendo essa a
sua esfera nuclear de proteção. É possível
admitir a incidência ampliada do princípio
quando determinada infração administrativa
também
constituir
ilícito
penal.
Nas
situações, entretanto, em que a independência
das
instâncias
é
absoluta
e
os
tipos
infracionais distintos, a garantia não guarda
aplicação. É o caso do § 3o do art. 277 do
CTB, pois este se dirige a deveres instrumentais de natureza estritamente
administrativa, sem conteúdo criminal, em que
as sanções estabelecidas têm caráter meramente persuasório da observância da
legislação de trânsito.
(REsp no 1.677.380-RS, 2a Turma, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 10.10.2017).
Na mesma linha, o i. jurista RENATO
BRASILEIRO também concluiu pela constitucionalidade do
art. 277, §3o, do CTB. Veja-se:
“O fato de o art. 277, § 3o, do CTB, prever a
aplicação de penalidades e medidas administrativas ao condutor que não se sujeitar a qualquer dos procedimentos
previstos no caput do referido artigo é
perfeitamente constitucional. Ao contrário do
que ocorre no âmbito criminal, em que, por
força do princípio da presunção de inocência,
não se admite eventual inversão do ônus da
prova em virtude de recusa do acusado em se
submeter a uma prova invasiva, no âmbito
administrativo,
o
agente
também
não
é
obrigado a produzir prova contra si mesmo,
porém, como não se aplica a regra probatória
que deriva do princípio da presunção de
inocência, a controvérsia pode ser resolvida
com base na regra do ônus da prova, sendo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
16
a recusa do agente em se submeter ao exame
pode ser interpretada em seu prejuízo, no
contexto
do
conjunto
probatório,
com
a
consequente imposição das penalidades e das
medidas administrativas previstas no art. 165
do CTB.”3.
Destarte, sem prejuízo de entendimentos
em sentido contrário, nada há que prejudique a presunção
de constitucionalidade das redações vigentes do art. 165-
A e do art. 277, §3o, ambos do CTB.
Ato contínuo, tão-somente em razão dos
argumentos trazidos pelo apelante, registre-se que a
Resolução CONTRAN no 432/2013 (substitutiva da Resolução
CONTRAN no 206, de 20 de outubro de 2006), a qual regulamentou
os “procedimentos a serem adotados pelas autoridades de
trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 Código de Trânsito
Brasileiro (CTB)”, prelecionou em seus arts. 3o e 6o:
Art.
3o
A
confirmação
da
alteração
da
capacidade psicomotora em razão da influência
de álcool ou de outra substância psicoativa
que determine dependência dar-se-á por meio
de,
pelo
menos,
um
dos
seguintes
procedimentos a serem realizados no condutor
de veículo automotor:
I exame de sangue;
II
exames realizados por laboratórios
especializados,
indicados
pelo
órgão
ou
entidade de trânsito competente ou pela
Polícia Judiciária, em caso de consumo de
3 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador:
JusPODIVM, 2015, p. 81-82.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
17
outras
substâncias
psicoativas
que
determinem dependência;
III teste em aparelho destinado à medição
do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro); IV
verificação dos sinais que indiquem a
alteração
da
capacidade
psicomotora
do
condutor.
§ 1o Além do disposto nos incisos deste
artigo, também poderão ser utilizados prova
testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro
meio de prova em direito admitido.
§ 2o Nos procedimentos de fiscalização deve-
se priorizar a utilização do teste com
etilômetro.
§ 3° Se o condutor apresentar sinais de
alteração da capacidade psicomotora na forma
do art. 5o ou haja comprovação dessa situação
por meio do teste de etilômetro e houver
encaminhamento do condutor para a realização
do exame de sangue ou exame clínico, não será
necessário aguardar o resultado desses exames
para fins de autuação administrativa.
Art. 6o. A infração prevista no art. 165 do
CTB será caracterizada por:
I - exame de sangue que apresente qualquer
concentração de álcool por litro de sangue;
II
-
teste
de
etilômetro
com
medição
realizada igual ou superior a 0,05 miligrama
de álcool por litro de ar alveolar expirado
(0,05
mg/L),
descontado
o
erro
máximo
admissível nos termos da "Tabela de Valores
Referenciais para Etilômetro" constante no
Anexo I;
III - sinais de alteração da capacidade
psicomotora obtidos na forma do art. 5o.
Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas
previstas no art. 165 do CTB ao condutor que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
18
recusar a se submeter a qualquer um dos
procedimentos previstos no art. 3o, sem
prejuízo da incidência do crime previsto no
art. 306 do CTB caso o condutor apresente os
sinais
de
alteração
da
capacidade
psicomotora.
Nota-se que a Resolução em questão não
tem aplicabilidade ao caso, tendo em vista que não há
controvérsia acerca de eventuais “sinais de embriaguez”;
antes, reforce-se, o auto de infração impugnado pelo
impetrante teve por base a recusa do condutor de
realizar qualquer dos testes “ativos” para verificação
da influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa.
Portanto,
tendo
constado
do
ato
administrativo a menção de que o “condutor recusou a
submeter-se aos testes previstos no art. 277 do CTB”,
revelava-se
desnecessária
qualquer
indicação
dos
supostos sinais de embriaguez exigidos pelo art. 5o,
§2o, da Resolução 432, do CONTRAN, já que, como
mencionado, a simples recusa aos testes, por si só,
caracteriza a infração administrativa descrita no art.
165-A, do CTB.
Sobre o tema, confiram-se os precedentes
extraídos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça
Estadual:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA RECUSA AO
TESTE DE ETILÔMETRO Invalidação do auto de
infração Inadmissibilidade Recusa do condutor
do veículo a se submeter ao teste de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
19
etilômetro conforme anotação do agente de
trânsito no auto de infração Irrelevância de
anotação
dos
sinais
de
embriaguez
ou
influência de outras substâncias psicoativas
no presente caso, por se tratar de infração
de
mera
conduta,
de
natureza
formal
Inteligência do art. 277, § 3o, c.c. o art.
165-A, todos do Código de Trânsito Brasileiro
Precedentes desta C. Câmara e do E. Superior
Tribunal de Justiça Sentença mantida Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1005962-56.2018.8.26.0066, 2a Câmara da Seção
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
RENATO
DELBIANCO, j. 14.12.2018).
“Mandado de Segurança. Pretensão de anular
autuação por infração do disposto no artigo
277, § 3o, do CTB (“condutor que se recusar a
se submeter a qualquer dos procedimentos
previstos no caput”) c.c. artigo 165-A, ambos
do CTB. Sentença denegatória. Recurso do
impetrante buscando a inversão do julgado.
Inviabilidade. Infração em tela que é de mera
conduta, independendo de se achar o condutor
efetivamente
sob
influência
de
bebida
alcoólica ou não. Ausência de direito líquido
e certo. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no 1021528-83.2018.8.26.0506, 11a Câmara da
Seção de Direito Público, Rel. Des. AROLDO
VIOTTI, j. 12.09.2018).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autuação por
violação ao art. 165-A do Código de Trânsito
Brasileiro. Recusa ao teste do etilômetro.
Infração de mera conduta. Hipótese que não se
confunde com a infração prevista no art. 165
do Código de Trânsito Brasileiro e não
depende
da
comprovação
da
embriaguez.
Precedentes. Sentença denegatória mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
20
Recurso não provido.” (Apelação Cível no
1002920-24.2017.8.26.0360, 5a Câmara da Seção
de Direito Público, Rela. Desa. HELOÍSA
MARTINS MIMESSI, j. 12.09.2018).
“DIREITO
PÚBLICO
RECURSO
DO
IMPETRANTE
MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO À ANULAÇÃO
DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO RECUSA EM
REALIZAR TESTE DE ALCOOLEMIA (“BAFÔMETRO”)
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CARACTERIZADA TÃO SÓ
PELA PRÓPRIA RECUSA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL - SEGURANÇA DENEGADA
MANUTENÇÃO Infração administrativa que se
caracteriza com a mera recusa a se submeter a
qualquer dos procedimentos que avaliam o teor
alcoólico, independentemente de o condutor
apresentar
ou
não
sinais
de
embriaguez
Inteligência do art. 277, §3o, c/c art. 165
ambos do C.T.B. Presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos Sentença
mantida Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no 1002753-29.2017.8.26.0482, 13a Câmara da
Seção de Direito Público, Rel. Des. ANTONIO
TADEU OTTONI, j. 21.03.2018)
Em
suma,
mostra-se
evidenciada
a
legalidade da autuação de trânsito sub examine, sendo de
rigor o desprovimento do recurso do impetrante, nos
termos em que exposto na fundamentação.
Diante do quanto exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo do impetrante, de modo a manter a r. sentença
de primeiro grau, tal como lançada. Atente-se, com o
fito de se evitar a oposição de sucessivos aclaratórios,
ser descabida a fixação de honorários suplementares para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011993-71.2019.8.26.0482 -Voto no
21
a fase cognitiva estritamente recursal (art. 85, §11, do
CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da Lei no
12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do Excelso
Pretório.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR